Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSULTA. DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. INUTILIDADE. PENHORA. FRUTOS. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXTENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É incabível o reexame, nesta via recursal, da aplicação de multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelo executado, por se tratar de matéria abrangida por decisão anterior que já havia indeferido a aplicação da penalidade, sem que o exequente tenha interposto o recurso cabível em tempo oportuno. Assim, consumou-se a preclusão, sendo vedada a rediscussão do ponto decidido, nos termos do art. 507 do CPC.
2. O pedido de intimação de Karina Kubota Ferrão para que exiba o contrato de arrendamento celebrado com Tereza Yuriko Kubota não foi apreciado na decisão recorrida, razão pela qual também não pode ser examinado em grau recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais.
4. Verificada a inexistência de imóveis em nome do espólio executado e ausentes os demonstrativos de diligências extrajudiciais feitas pelo exequente, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz por meio da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI.
5. Nos termos do entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça considera-se bem de família não apenas o imóvel residencial, mas também aquele que venha a gerar frutos à entidade familiar (AgInt no AREsp n. 1.607.647/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020).
6. Conforme provas documentais, os frutos dos contratos de arrendamento da propriedade rural se destinam à manutenção da entidade familiar e da própria produção agrícola, pelo que a impenhorabilidade reconhecida sobre o imóvel também deve ser estendida aos seus respectivos frutos, em proteção à dignidade da pessoa humana.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.